Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES E INDENIZAÇÃO. ABERTURA DE CONTA MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à restituição do indébito em dobro, por ausência de interesse recursal, se a parte recorrente não tiver sucumbido nesse ponto.
2. A responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC, não se perquirindo acerca do elemento subjetivo culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o defeito do serviço e o dano causado ao consumidor, para acarretar o dever de indenizar.
3. Demonstrada a falha na prestação de serviços pela empresa ré, com a abertura de contas bancárias em nome do autor respaldados em documentação fraudada, configura-se, pois, a sua responsabilidade objetiva, surgindo para esta o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
5. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.